Tribunal: TJPA
Processo: 0813834-70.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10076 - Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813834-70.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AGENCIA DE REGULACAO E CONTROLE DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: SETELOC LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE GUIAS DE FRETE. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA MEDIDA LIMINAR. PROBABILIDADE DO DIREITO E DO RISCO DE DANO EM FAVOR DO INTERESSE PÚBLICO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido liminar, nos autos do Mandado de Segurança, determinando à Autoridade coatora que suspenda as autuações e apreensões dos veículos de propriedade da impetrante, que estejam sendo objeto de contratos de locação, sem condutor, abstendo-se da exigibilidade de regularização dos veículos às obrigações previstas na Resolução nº 02/2001- ARCON;

2.
Nos termos da Lei Estadual nº 6.099/97, que cria a agência Estadual de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará – ARCON, atribuiu-lhe poder de polícia para regular, controlar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos de competência do Estado do Pará, delegados a terceiros, entidade pública ou privada, também através de autorização;

3
- Com efeito, presume-se legitimo o ato administrativo de fiscalização/autuação (cobrança de “guias de frete”), associado a ausência de prova nos autos dos contratos de locação. Precedentes deste Tribunal;

4.
Ausente os requisitos para concessão da medida liminar na ação mandamental, emerge a probabilidade do direito e o risco de dano em favor da agravante. Decisão agravada que merece reparo;

5
. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/04/2024 a 22/04/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento, para reformar a decisão agravada, a fim de indeferir a medida liminar requestada na ação mandamental de origem, por estarem ausentes os requisitos necessários.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ -ARCON
contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital que
deferiu o pedido liminar
, nos autos do Mandado de Segurança (proc. nº 0857052-21.2023.814.0301) impetrado por
SETELOC LTDA- ME
,
determinando à Autoridade Coatora que suspenda as autuações e apreensões dos veículos de propriedade da impetrante, que estejam sendo objeto de contratos de locação, sem condutor, abstendo-se da exigibilidade de regularização dos veículos às obrigações previstas na Resolução nº 02/2001- ARCON.

Em suas razões, a agravante sustenta
ausência de prova pré-constituída
, pois embora a empresa agravada se apresente como empresa de locação de veículos sem condutor,
não trouxe aos autos judiciais os contratos de locação válidos aptos a comprovar a vinculação dos veículos de sua frota a este fim
;
da inexistência de ameaça a direito líquido e certo
, visto ter ocorrido apenas duas apreensões de veículos no período de 2021 a 2023, sendo a primeira delas em função de o locatário não possuir autorização para o transporte intermunicipal de passageiros, tendo sido flagrado realizando serviço convencional clandestino.

Coube-me o feito por distribuição.

Efeito suspensivo deferido
(Id. 16175889).

Contrarrazões apresentadas (Id. 16476038).

Ministério Público nesta instância manifesta-se pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento (Id. 17118611).

É o relatório

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Ratifico o juízo de admissibilidade do presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A decisão agravada deferiu a liminar pleiteada na inicial, nos seguintes termos:

“
(...)
Diante dos documentos colacionados pela Impetrante, constata-se que as autuações dos veículos (Auto de Apreensão nº 33611, Ofício 22/2023 e Auto de Apreensão 45665), decorrem da não regularização das denominadas “guias de frete”, previstas na Res. n° 02/2001-ARCON. (...)

Diante das razões expostas,
defiro a liminar, para determinar a Autoridade Coatora, a imediata suspensão das autuações e apreensões dos veículos de propriedade da Impetrante, que estejam sendo objeto de contratos de locação, sem condutor, abstendo-se da exigibilidade de regularização dos veículos às obrigações previstas na Res. nº 02/2001-ARCON.

Notifique-se e Intime-se a(o) Diretor(a) Geral da Agência Estadual de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará, pessoalmente por oficial de justiça, para, cumprimento e querendo, prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se, ainda, a Agência Estadual de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará – ARCON, eletronicamente, para ciência e, querendo, manifestar interesse na lide. Após transcurso do prazo legal, com ou sem informações, certifique-se e encaminhe-se ao Ministério Público.

Servirá a presente decisão como mandado.

Cumpra-se, como medida de urgência, inclusive no plantão.”

A questão em análise reside em verificar se presentes os requisitos para a concessão da medida deferida na origem, que determinou a imediata suspensão da cobrança e consequentemente da exigibilidade da guia de frete, normatizada pela Resolução nº 02/2001 da ARCON.

Cuida-se, na origem, de mandado de segurança preventivo impetrado contra ato coator atribuído ao Presidente da ARCON-PA, consistente na determinação cobrança de valores incidentes sobre contratos particulares, para emissão de “guia de frete”, a fim de que, sob a tutela de uma aparente “permissividade legal”, a Impetrante possa executar os contratos de locação de veículos celebrados diretamente com outras empresas de natureza igualmente e eminentemente privada.

A impetrante, ora agravada, conta, em sua inicial, que é empresa atuante no ramo de locação de veículo sem condutor, e que, aluga 20 (vinte) veículos para a empresa Barbosa Mello S.A – Usina.

Afirma, que tem sido alvo de autuações por parte da ARCON, sob a alegação de que a empresa não possui autorização para prestar “serviços de afretamento” sem portar “Guia de Frete” e Certificado de Vistoria de Veículo. Entretanto, afirma a impetrante que não presta serviço de afretamento, pois os veículos são locados sem condutor, para uso exclusivo da empresa locatária, não estando sujeita a regulamentação da Resolução nº 02/2001-ARCON.

Verifico que da autuação nº 33611 (Id. 96271161), diz respeito a serviço de afretamento intermunicipal de passageiro e tem como enquadramento legal o art. 67, da Resolução 001/2000, da ARCON e a segunda autuação de nº 45665 (Id. 96271181), decorreu da utilização de veículo categoria aluguel (destinada a serviço remunerado) para transporte próprio, de modo que presentes características de afretamento, que não foram descaracterizadas no âmbito administrativo.

No âmbito nacional a Lei Federal nº 12.587/2012, que institui as Diretrizes Políticas Nacional de Mobilidade Urbana, deixa claro que os serviços de transporte privado coletivo deverão ser autorizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público competente, vejamos:

“Art. 4º Para os fins desta Lei, considera-se:

(...)

VII -
transporte privado coletivo
: serviço de transporte de passageiros não aberto ao público para a realização de viagens com características operacionais exclusivas para cada linha e demanda;

(...)

Art. 11.
Os serviços de transporte privado coletivo, prestados entre pessoas físicas ou jurídicas, deverão ser autorizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público competente, com base nos princípios e diretrizes desta Lei
”.

A Lei Estadual nº 6.099/97 (Lei Orgânica da Agência Estadual de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará, estabelece em seu art. 1º:

“Art. 1º Fica criada a Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará - ARCON-PA, autarquia especial no âmbito estadual, dotada de autonomia administrativa e financeira,
ente de direito público revestido de poder de polícia, com a finalidade de regular, controlar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos de competência do Estado do Pará, cuja exploração tenha sido delegada a terceiros entidade pública ou privada, através de concessão, permissão e autorização, precedida ou não da execução de obras públicas.
”

O art. 2º, da Resolução 02/2001 da ARCON, define o que vem a ser afretamento:

“Art. 2º Os serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, sob regime de afretamento, classificam-se nas seguintes modalidades:

I - afretamento contínuo:
é o serviço prestado a pessoas físicas ou jurídicas, mediante contrato firmado entre a transportadora e seu cliente
, que identifique o itinerário, prazo de duração, valor contratado e quantidade de viagens diárias ou semanais, conforme o caso”;

Fixadas as premissas legislativas que legitimam a atuação da agência reguladora, passemos a análise do caso, quanto ao deferimento da medida liminar em sede de Mandando de Segurança.

A Lei nº 12.016/2009 possibilita a impetração de mandado de segurança na hipótese prevista no art. 1º, senão vejamos:

“Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica
sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte da autoridade
, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

A concessão de medida liminar, em mandado de segurança, vem autorizada pelo inciso III, do artigo 7º, da lei do MS, que assim dispõe:

“Art. 7º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

III- que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido,
quando houver
fundamento relevante
e do
ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida
, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”.

Portanto, necessária se faz a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR
INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO PLEITO.
ART. 7º, INCISO III, DA LEI FEDERAL Nº 12.016/09. 1. Para a concessão de liminar em ação mandamental, faz-se necessária a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 7º, inciso III, da Lei federal nº 12.016/09, ou seja, a relevância dos fundamentos da impetração (fumus boni iuris) e a ineficácia da ordem judicial, em caso de eventual reconhecimento da ilegalidade do ato impugnado quando da prolação da sentença de mérito (periculum in mora). 2.
Se ausentes qualquer destes pressupostos, como na hipótese vertente ocorrerá, o indeferimento do pleito liminar é medida que se impõe
. 3. A concessão ou revogação das medidas liminares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado a quo e somente deverão ser cassadas pelo Tribunal ad quem quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade, o que não ocorreu. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.(TJ-GO - AI: 04524870420198090000, Relator: Des(a). AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/03/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/03/2020)”

O mandado de segurança preventivo requer a comprovação de justo receio de violação de um direito líquido e certo,
ônus do qual entendo não ter se desincumbido a impetrante, no caso, porquanto no envio do e-mail (6/07/2022) da preposta da impetrante/agravada para a ARCON afirma que loca ônibus para clientes que fazem transporte intermunicipal, fato este que enseja a fiscalização da agência reguladora, não tendo juntado nos autos nenhum contrato de locação de veículos.

Com efeito, presume-se legitimo o ato administrativo de fiscalização/autuação (cobrança de “guias de frete” ), associado a ausência de prova nos autos dos contratos de locação.

Dessa forma, ausente o fumus boni juris, a decisão agravada deve ser reformada, com o indeferimento da medida liminar.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM PARA DETERMINAR A SUSPESÃO DE COBRANÇA DE GUIAS DE FRETE ATÉ DECISÃO FINAL. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS E DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO RISCO DE DANO QUE MILITA EM FAVOR DO INTERESSE PÚBLICO
. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- A questão em análise reside em verificar se presentes os requisitos para a concessão da medida liminar deferida na origem, que determinou a imediata suspensão da cobrança e consequentemente da exigibilidade das denominadas “guias de frete”, instituídas pela Res. nº 02/2001-ARCON, para execução dos contratos particulares de transporte privado coletivo intermunicipal de passageiros firmados pela Agravada, cominando multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

2-
A Lei Orgânica da Agência Estadual de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará - ARCON-PA (Lei nº 6.099/97) atribuiu poder de polícia à ARCON para regular, controlar e fiscalizar a prestação dos erviços públicos de competência do Estado do Pará, delegados a terceiros entidade pública ou privada, também através de autorização
.

3-A seu turno, a Lei Federal nº 12.587/2012, que institui as Diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, deixa claro que os serviços de transporte privado coletivo deverão ser autorizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público competente.

4-Com efeito, diante da presunção de constitucionalidade das leis e de legitimidade dos atos administrativos, observa-se que o ato impugnado, consistente na cobrança de guias de frete decorrentes da Resolução nº 02/2001-ARCON, que disciplina a operação, mediante autorização, do serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, realizados sob o regime de afretamento, mostra-se, ainda que em uma análise preliminar, em consonância com a competência prevista na Lei Estadual nº 6.099/97 (Lei Orgânica da ARCON), bem como, com as disposições contidas na Lei Federal nº 12.587/2012.

5-É cediço que para a concessão de liminar são necessários a presença simultânea dos requisitos autorizadores previstos no art. 7º, III da lei 12.016/2009 e, não estando demonstrado de plano a existência do relevante fundamento, verifica-se que não restaram preenchidos os elementos necessários à concessão da liminar deferida na origem.

6-
Agravo de Instrumento conhecido e provido. À unanimidade
.(TJ-PA - AI: 08011869720198140000, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 14/02/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 30/03/2022)”

“
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DE NULIDADE DE COBRANÇA DE GUIAS DE FRETE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS E DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA REFORMADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA À UNANIMIDADE.

1- A questão reside em verificar a sentença que declarou nulos os atos administrativos que exigem o pagamento por parte da Apelante da denominada “guia de frete”, diante do exercício de atividade eminentemente privada, que não é de competência da autoridade impetrada.

2-A Lei Orgânica da Agência Estadual de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará - ARCON-PA (Lei nº 6.099/97) atribuiu poder de polícia à ARCON para regular, controlar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos de competência do Estado do Pará, delegados a terceiros entidade pública ou privada, também através de autorização.

3-A seu turno, a Lei Federal nº 12.587/2012, que institui as Diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, deixa claro que os serviços de transporte privado coletivo deverão ser autorizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público competente.

4-Com efeito, diante da presunção de constitucionalidade das leis e de legitimidade dos atos administrativos, observa-se que o ato impugnado, consistente na cobrança de guias de frete decorrentes da Resolução nº 02/2001-ARCON, que disciplina a operação, mediante autorização, do serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, realizados sob o regime de afretamento, mostra-se em consonância com a competência prevista na Lei Estadual nº 6.099/97 (Lei Orgânica da ARCON), bem como, com as disposições contidas na Lei Federal nº 12.587/2012.

5- Assim, verifica-se que o Impetrante não logrou êxito em demonstrar o direito líquido e certo à nulidade dos atos administrativos que exigem o pagamento das “guias de frete”, bem como, não restou demonstrado que o ato combatido seja ilegal ou abusivo por parte da Autoridade Impetrada, inexistindo, assim, direito a ser amparado pelo presente
mandamus
.

6-
Apelação Cível conhecida e provida à unanimidade. (
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801850-98.2019.8.14.0301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 24/04/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

Nesse contexto, ausente os requisitos para concessão da medida liminar na ação mandamental, do que emerge a probabilidade do direito e o risco de dano em favor da agravante, merece reparo a decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e
dou

provimento, para reformar
a decisão agravada, a fim de indeferir a medida liminar requestada na ação mandamental de origem, por estarem ausentes os requisitos necessários.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 15 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/04/2024